Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710857-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONOEL PEREIRA DA SILVA 02624458166 APELADO: ALUMITEC COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALUBELO SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (nome empresarial: RONOEL PEREIRA DA SILVA 02624458166) (ID 72139013) em face de ALUMITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA e RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 72139004), que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as Rés (i) na obrigação de fazer relativa a cumprir com exatidão o objeto do contrato de ID 152110344, bem como a (ii) corrigir os itens que foram instalados com problemas de medida, no prazo de 15 dias úteis a contar da sua intimação pessoal (no caso da 1a Ré, por edital), sob pena de conversão em perdas e danos a ser apurada por meio de liquidação de sentença; (iii) a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A quantia deve ser devidamente corrigida monetariamente a partir desta data/arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 1a citação ocorrida no processo, em sintonia com os enunciados das súmulas 54 e 362, do STJ, e respeitando o disposto no art. 389, parágrafo único e no art. 406, §1o, ambos do CPC; (iv) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que arbitrar percentual sobre o valor da condenação no caso do efetivo cumprimento da obrigação de fazer refletirá em valor irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; ou os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação no caso de conversão do feito em perdas e danos, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. É o relato necessário. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Apelante requer o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo recursal. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No despacho de ID 73542360, o Apelante foi intimado a comprovar a sua situação de hipossuficiência, com a seguinte ressalva: “Para tanto, o Apelante deve instruir os autos com cópias dos últimos 3 contracheques ou contratos de prestação de serviços, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de cada instituição financeira, assim, como de eventuais comprovantes de aplicações financeiras. Além disso, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a sua condição de hipossuficiência”. O Apelante junta aos autos comprovantes de aluguel desatualizado, do mês de julho de 2024 (ID 73946461), certidão de nascimento dos 3 filhos (ID 73946462), Consulta de Certidão de Pessoa Física (ID 73946462), extratos do Banco Itaú entre os meses de abril a junho de 2025 (ID 73946472) e extrato do NU Bank de abril e maio de 2025. Verifica-se nos autos que em consulta BACENJUD, foram encontrados relacionamentos do Apelante com as seguintes instituições financeiras, inclusive constando o mesmo endereço em que ele foi citado na origem (ID 72138833): Banco Pan S.A., BCO INTER, BCO VOTORANTIM, BCO SANTANDER, BCO BRASIL, NU FINANCEIRA S.A. CFI, BCO FIAT, BCO ITAUCRED, NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., BCO ITAUCARD, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MIDWAY S.A. – SCFI, AME DIGITAL BRASIL IP LTDA., BCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.. Todavia, o Apelante se ateve a juntar aos autos apenas extratos do Banco Itaú, entre os meses de abril a junho de 2025 (ID 73946472) e extrato do NU Bank de abril e maio de 2025. Assim, entendo que os documentos juntados aos autos pelo Apelante não são aptos a subsidiar a sua alegação de hipossuficiência. Isso porque, o Apelante não obedeceu ao comando judicial, deixando de juntar as duas últimas declarações completas do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração). Cumpre pontuar que o print de tela de ID 73946462, não é apta a comprovar a isenção da declaração de IR. Além disso, o Apelante sequer declinou nos autos a sua renda, limitando-se a afirmar que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos não é possível presumir que o Apelante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Apelante do pagamento do preparo deste recurso. INTIME-SE o Apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025 14:47:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador